Tribunal: CARF
Processo: 10120.723065/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723065/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.179 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ROSANGELA DINIZ E PADUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 8 do
Regulamento do Imposto de Renda é condição de dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios
adicionais, da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Hipótese em
que a comprovação exigida não restou satisfeita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 02-71.634 - 9a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 13 de fevereiro de 2017, que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão da
DRJ, nos termos abaixo:
Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2010/367232759809650, juntada
nas fls.58 e seguintes, destes autos, em nome da contribuinte acima identificada, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723065/2012-66
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

registro de imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$14.018,37, cobrados com acréscimos legais,
multa e juros
O lançamento decorreu de glosa de dedução de contribuição para a previdência privada,
R$1.383,47; de despesas com instrução, R$2.708,94 e médicas, R$46.883,49.
Nos Relatórios de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade lançadora
informa que a motivação da glosa foi a falta de apresentação de documentação hábil e
idônea para comprovar as deduções declaradas.
O lançamento foi impugnado. Alega a notificada que o valor da contribuição para a
previdência privada não ultrapassa o limite legal; as despesas com instrução foram
realizadas em favor de sua filha Sula Cristina Dinis Pádua e as médicas em benefício
desta dependente, no valor de R$8.000,00, e em seu próprio benefício, R$38.883,49.
Junta documentos.
A 9a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, passo a reproduzir:
(...)O documento de fls. 19 comprova que a contribuinte pagou contribuição para a
previdência privada, na modalidade PGBL, no valor declarado de R$1.383,47, ficando
provado o direito à dedução, que fica restabelecida.
Quanto à glosa de despesas com instrução, a contribuinte declarou como dependente
suas três filhas e provou nos autos a realização de despesas da natureza, em relação a
todas elas. A glosa se refere a despesa de uma dependente e com base nos documentos
de fls. fls. 5, 6 e 7, fica restabelecida a dedução no valor de R$ 2.708,94.
Com relação às despesas médicas glosadas, fica ressaltado o disposto na Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, em seus artigos 8o, Incisos I e II, alíneas “a”, e parágrafos
2o , incisos II, III e IV 3o e 35 assim determinam:
(...)
Por sua vez, os artigos 73 e 841, inciso II, do Decreto no Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, que Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza preceituam o que abaixo
segue, respectivamente:
Analisando os documentos de prova trazidos aos autos à vista na legislação acima
transcrita, fica concluído o que abaixo segue exposto:
a- fica mantida a glosa de dedução no valor de R$ 280,00 declarado como pagamento
feito para Osmarina Ferreira de Andrade, porque os documentos de prova trazidos aos
autos para comprovar o pagamento da despesa – recibos de fls. 11 e 12, informam que o
serviço prestado foi de instrumentação cirúrgica. O valor pago por este serviço somente
pode ser considerado despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto, quando
estiver contido na nota fiscal emitida por estabelecimento de saúde;
b- mantém-se a glosa de dedução do valor de R$ 5.700,00, declarado como pagamento
feito para Raquel de Souza Couto Eckert Mo, porque os recibos apresentados como
prova do pagamento – fls. 26 e 27 não apontam o beneficiário dos serviços prestados e
sua natureza, não se podendo afirmar serem eles a contribuinte ou um de seus
dependentes declarados na DIRPF auditada.
c- também fica mantida a glosa de dedução do valor de R$16.000,00, declarado com
despesa realizada junto a Jean Carlo Correia Fernandes, pois os recibos de fls. 17 e 17
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

trazidos como prova da realização da despesa não discriminam o paciente nem a
natureza dos serviços que foram remunerados.
d- Fica mantida a glosa de dedução de R$11.820,00, declarada como pagamento feito
para Luciana Fonseca Pereira, sendo que a glosa de R$820,00 se mantém porque não
foi juntado aos autos nenhum documento de prova de realização de despesa médica
neste valor junto ao prestador declarado. Quanto ao valor de R$11.000,00, porque os
recibos apresentados para comprovar o pagamento –fls. 28 a 38, não discriminam o
paciente e nem mesmo a natureza do serviço prestado, não se podendo afirmar serem
eles a contribuinte ou um de seus dependentes declarados na DIPRF auditada.
e- Foi declarado como pagamento feito para a Unimed, a importância de R$ 9.573,49.
Deste valor, fica glosada a dedução do importe de R$3.939,93 porque o documento de
fls. 21, pelo seu discriminativo, não comprova pagamento de despesa médica, e sim
rateio de perdas em razão de ser cooperado da Unimed.
Por outro lado, ficam restabelecidas as seguintes deduções a título de despesa médica:
a- Com base no documento de fls.16, o valor de R$800,00, declarado como pagamento
feito para Federico Roriz Bressan;
b- R$600,00, com base no documento de fls. 13, que comprova pagamento feito para
Elzevir Talvani Frazão.
c- R$2.110,00 com fundamento nas cópias de notas ficais de fls. 24 e 25, que
comprovam despesa realizada junto ao Instituto de Cirurgia e Lazer Ltda.
d- O documento de fls. 22 comprova realização despesa médica no valor de R$5.633,56
junto à Unimed.
Portanto, mantém-se, por falta de comprovação e por falta de apresentação de
documento de prova hábil e idôneo, despesa médica no valor de R$37.739,43 e ficam
restabelecidas deduções da mesma natureza no total de R$9.149,56.
Refazendo-se os cálculos após analisado o processo, apura-se imposto suplementar,
conforme tabela.

Posto isso, Voto pela procedência em parte da impugnação e manutenção de parte do
imposto lançado, que permanece em R$10.378,48, a ser cobrado na forma da lei.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

Ciente do acórdão recorrido e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no seguintes moldes:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que a recorrente pleiteia o
reconhecimento da possibilidade de dedutibilidade das despesas médicas, anexa em sede recursal
Declaração do Hospital Unique de Goiânia-GO assinado pela Dra. Raquel no valor de R$
2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), bem como a Declaração da Clínica ODONTUS
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

assinado pela Dra. Luciana Fonseca Pereira indicando a prestação de serviço odontológico no
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Ademais, em sede de preliminar pontuou que a despesa para instrução no
exercício de 2010 havia sido comprovado por meio de documentação da filha da requerente
(Sula Cristina Diniz e Padua), no entanto, a dedução de tal despesa foi reestabelecida por ocasião
do julgamento na DRJ, in verbis:
“(...)Quanto à glosa de despesas com instrução, a contribuinte declarou como
dependente suas três filhas e provou nos autos a realização de despesas da natureza, em
relação a todas elas. A glosa se refere a despesa de uma dependente e com base nos
documentos de fls. fls. 5, 6 e 7, fica restabelecida a dedução no valor de R$ 2.708,94.”
Sendo assim, sobre as despesas de instrução não há qualquer matéria a ser
devolvia a este colegiado, razão pela qual o julgamento se aterá apenas a apreciação da
dedutibilidade das despesas médicas.
No que diz respeito a dedutibilidade das despesas médicas, o Acórdão recorrida
manteve o lançamento das seguintes dedutibilidades indevidas:
Analisando os documentos de prova trazidos aos autos à vista na legislação acima
transcrita, fica concluído o que abaixo segue exposto:
a- fica mantida a glosa de dedução no valor de R$ 280,00 declarado como pagamento
feito para Osmarina Ferreira de Andrade, porque os documentos de prova trazidos aos
autos para comprovar o pagamento da despesa – recibos de fls. 11 e 12, informam que o
serviço prestado foi de instrumentação cirúrgica. O valor pago por este serviço somente
pode ser considerado despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto, quando
estiver contido na nota fiscal emitida por estabelecimento de saúde;
b- mantém-se a glosa de dedução do valor de R$ 5.700,00, declarado como pagamento
feito para Raquel de Souza Couto Eckert Mo, porque os recibos apresentados como
prova do pagamento – fls. 26 e 27 não apontam o beneficiário dos serviços prestados e
sua natureza, não se podendo afirmar serem eles a contribuinte ou um de seus
dependentes declarados na DIRPF auditada.
c- também fica mantida a glosa de dedução do valor de R$16.000,00, declarado com
despesa realizada junto a Jean Carlo Correia Fernandes, pois os recibos de fls. 17 e 17
trazidos como prova da realização da despesa não discriminam o paciente nem a
natureza dos serviços que foram remunerados.
d- Fica mantida a glosa de dedução de R$11.820,00, declarada como pagamento feito
para Luciana Fonseca Pereira, sendo que a glosa de R$820,00 se mantém porque não
foi juntado aos autos nenhum documento de prova de realização de despesa médica
neste valor junto ao prestador declarado. Quanto ao valor de R$11.000,00, porque os
recibos apresentados para comprovar o pagamento –fls. 28 a 38, não discriminam o
paciente e nem mesmo a natureza do serviço prestado, não se podendo afirmar serem
eles a contribuinte ou um de seus dependentes declarados na DIPRF auditada.
e- Foi declarado como pagamento feito para a Unimed, a importância de R$ 9.573,49.
Deste valor, fica glosada a dedução do importe de R$3.939,93 porque o documento de
fls. 21, pelo seu discriminativo, não comprova pagamento de despesa médica, e sim
rateio de perdas em razão de ser cooperado da Unimed.
No recurso voluntário, a contribuinte apesar de fazer uma defesa genérica que
envolve uma argumentação de que apenas um ou outros comprovante de despesas médicas
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

devam ser desconsiderados, apenas traz aos autos em sede de recurso, documentos referente a
declaração de tratamento e pagamento realizado a Raquel de Sousa Couto Eckert Montadon
(CRM 8385) (e-fls. 103, 105 e 106); Luciana Fonseca Pereira (e-fls. 104) a seguir reproduzidos
para melhor entendimento:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

Nesse sentido, em razão da ausência de impugnação específica, mantenho desde já
o lançamento em relação aos seguintes itens contidos no Acórdão, in verbis:
a- fica mantida a glosa de dedução no valor de R$ 280,00 declarado como pagamento
feito para Osmarina Ferreira de Andrade, porque os documentos de prova trazidos aos
autos para comprovar o pagamento da despesa – recibos de fls. 11 e 12, informam que o
serviço prestado foi de instrumentação cirúrgica. O valor pago por este serviço somente
pode ser considerado despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto, quando
estiver contido na nota fiscal emitida por estabelecimento de saúde; (...)
c- também fica mantida a glosa de dedução do valor de R$16.000,00, declarado com
despesa realizada junto a Jean Carlo Correia Fernandes, pois os recibos de fls. 17 e 17
trazidos como prova da realização da despesa não discriminam o paciente nem a
natureza dos serviços que foram remunerados. (...)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

e- Foi declarado como pagamento feito para a Unimed, a importância de R$ 9.573,49.
Deste valor, fica glosada a dedução do importe de R$3.939,93 porque o documento de
fls. 21, pelo seu discriminativo, não comprova pagamento de despesa médica, e sim
rateio de perdas em razão de ser cooperado da Unimed.

Assim, a análise deste colegiado se restringirá aos seguintes itens cuja notificação
de lançamento se deu pelos seguintes motivos, in verbis:
b- mantém-se a glosa de dedução do valor de R$ 5.700,00, declarado como pagamento
feito para Raquel de Souza Couto Eckert Mo, porque os recibos apresentados como
prova do pagamento – fls. 26 e 27 não apontam o beneficiário dos serviços prestados e
sua natureza, não se podendo afirmar serem eles a contribuinte ou um de seus
dependentes declarados na DIRPF auditada.
d- Fica mantida a glosa de dedução de R$11.820,00, declarada como pagamento feito
para Luciana Fonseca Pereira, sendo que a glosa de R$820,00 se mantém porque não
foi juntado aos autos nenhum documento de prova de realização de despesa médica
neste valor junto ao prestador declarado. Quanto ao valor de R$11.000,00, porque os
recibos apresentados para comprovar o pagamento –fls. 28 a 38, não discriminam o
paciente e nem mesmo a natureza do serviço prestado, não se podendo afirmar serem
eles a contribuinte ou um de seus dependentes declarados na DIPRF auditada.

Vale destacar, a legislação aplicada ao caso, conforme o próprio Acórdão
transcreveu é a previsão do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Assim, em relação aos recibos referente a de dedução de despesas médicas no
valor de R$ 5.700,00, declarado como pagamento feito para Raquel de Souza Couto Eckert Mo,
apesar dos novos recibos apresentados (e-fls. 105/106) e haver a declaração da clinica (e-fls.
103) identificando que a recorrente teria realizado procedimento cirúrgico, ainda remanesce a
não identificação da natureza do procedimento, bem como a impossibilidade de se verificar o
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723065/2012-66

efetivo pagamento, uma vez que o mero recibo desacompanhado de demais provas, na visão
deste relator, são insuficiente para o reestabelecimento da dedução da despesa, portanto,
mantenho a decisão do acórdão quanto a este ponto.
Em relação a glosa de dedução de R$11.820,00, declarada como pagamento feito
para Luciana Fonseca Pereira, sendo que a glosa de R$820,00 também se mantém por ocasião
do presente julgamento porque não foi juntado aos autos nenhum documento de prova de
realização de despesa médica neste valor junto ao prestador declarado. E, quanto ao valor de
R$11.000,00, também mantenho a decisão, tendo em vista que apesar da declaração identificar a
paciente como recorrente como beneficiária do tratamento e identificar a natureza do serviço
prestado como sendo “coroas de porcelana, a impossibilidade de se verificar o efetivo
pagamento, uma vez que o mero recibo/declaração desacompanhado de demais provas, na visão
deste relator, são insuficientes para o reestabelecimento da dedução da despesa, portanto,
mantenho a decisão do acórdão quanto a este ponto.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 155
DF CARF MF
Original